Tribunal: TJSP
Processo: 1014476-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora, que teve ciência

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento – Alegação genérica a respeito – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Estipulação dos juros superiores a 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF – Recurso negado.

Capitalização de juros – Contrato que prevê prestações mensais fixas e juros pré-fixados – Contrato celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, bem como da Lei no 10.931/04 permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Medida provisória que permanece plenamente válida até o julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em consonância com o princípio da imperatividade – Recurso negado.

Tarifas bancárias – Alegação genérica de ilegalidade, sem apontar objetivamente nas razões recursais quais tarifas entende indevidas e em que consistiria tal abusividade – Inadmissibilidade - Eventual abusividade na cobrança das tarifas deveria ser apontada de forma específica, por vedado ao julgador nos contratos bancários conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais – Súmula 381 STJ – Recurso negado.

Honorários de sucumbência – Redução – Descabimento – Verba arbitrada por equidade, em conformidade com o art. 85, §§2o e 8o, do NCPC, não comportando alteração – Sentença mantida – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014476-27.2017.8.26.0100, da Comarca de Poá, em que é apelante SEVERINA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31324
APEL. No : 1014476-27.2017.8.26.0100
COMARCA: POÁ
APTE. : SEVERINA MARIA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado por cédula de crédito bancário.
Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios abusivos

Descabimento Alegação genérica a respeito Contrato
com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e
anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora, que teve
ciência das condições da operação desde o início da
contratação Estipulação dos juros superiores a 12% ao
ano, por si só, não é indicativo de abusividade, não se
sujeitando as instituições financeiras a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), em consonância com a súmula 596 do STF
Recurso negado.
Capitalização de juros Contrato que prevê prestações
mensais fixas e juros pré-fixados Contrato celebrado na
vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, bem como da Lei no 10.931/04 permitindo a
capitalização de juros em operações realizadas por
instituições financeiras
Capitalização mensal de juros
expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em
recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73,
admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista
no contrato Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ
Medida provisória que permanece plenamente válida até o
julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF pelo Supremo
Tribunal Federal, em consonância com o princípio da
imperatividade Recurso negado.
Tarifas bancárias Alegação genérica de ilegalidade, sem
apontar objetivamente nas razões recursais quais tarifas
entende indevidas e em que consistiria tal abusividade
Inadmissibilidade - Eventual abusividade na cobrança das
tarifas deveria ser apontada de forma específica, por vedado
ao julgador nos contratos bancários conhecer de ofício da
abusividade de cláusulas contratuais Súmula 381 STJ
Recurso negado.
Honorários de sucumbência Redução Descabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verba arbitrada por equidade, em conformidade com o art.
85, §§2o e 8o, do NCPC, não comportando alteração
Sentença mantida Recurso negado.
Recurso negado.*
Trata-se de revisional de contrato bancário proposta por
SEVERINA MARIA DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 114/118, declarando abusiva a tarifa de
avaliação do bem, no valor de R$309,00 (trezentos e nove reais), condenando a instituição
financeira a restituir o valor à autora, de forma simples, com correção monetária pela Tabela
Prática TJSP e juros de mora de 1% da citação, determinando o rateio das custas processuais
e arcando cada parte com os honorários advocatícios de sucumbência da parte adversa,
fixados por equidade em R$500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, observada a
gratuidade deferida à autora.
Apela a autora (fls. 123/131), procurando reverter a r. sentença,
alegando, em síntese, possibilidade de revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de
Defesa do Consumidor, para exclusão das cláusulas contratuais consideradas ilícitas.
Assevera que o contrato firmado entre as partes foi assinado em branco, sendo
posteriormente preenchido pela instituição financeira com encargos abusivos
unilateralmente fixados. Sustenta indevida a cobrança de juros remuneratórios abusivos,
cobrados de forma capitalizada, com tarifas abusivas. Alternativamente, pugna pela redução
dos honorários advocatícios de sucumbência.
Recurso regularmente processado, respondido (fls. 135/137),
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado pela cédula de crédito bancário no 50530394, emitida em 21/05/2013, no valor
de R$19.431,89, para pagamento em 48 prestações mensais fixas de R$614,33, com juros
pré-fixados de 1,74% ao mês e 22,99% ao ano e custo efetivo total mensal de 2,05% e anual
de 27,93% (fls. 28/34).
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se o CDC ao caso vertente, por tratar-se de relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e consumidora.
“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).
O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.
Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades no contrato
de financiamento, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.
Entretanto, sobreleva ponderar que não cabe ao Juiz determinar de
ofício a exclusão de encargos, sem apontar a autora, de maneira específica, as práticas
abusivas e eventuais excessos, não se prestando, para tanto, a mera alegação genérica
lastreada em fatos indeterminados ou indefinidos, pena de ser instaurada, sob o crivo do
Judiciário, verdadeira auditoria nas relações entre banco e clientes.
Sobre o tema, a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
assentou o seguinte entendimento: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Nesse sentido, genérica a alegação da autora de que o contrato foi
assinado em branco, com preenchimento tardio e abusivo pela instituição financeira, por
inexistir qualquer indício mínimo de prova a corroborar tais alegações.
Convém observar, ademais, que tal tese sequer foi suscitada em
primeira instância, tratando-se de inovação em sede recursal.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
Argumenta a autora com a abusividade dos juros remuneratórios
praticados pelo Banco réu.
Não obstante, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é
indicativo de abusividade, somente modificada a taxa de juros contratada se provada a
abusividade.
As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC/73, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).
Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, a taxa de
juros contratada somente pode ser revista se demonstrada a abusividade, prova essa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produzida.
Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS, 3a T., DJ 27/04/2010, DJe
07/05/2010).
Por isso, não vinga o inconformismo da autora apelante quanto ao
tema.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Argumenta a autora com a ilegal capitalização dos juros.
Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do
CPC/73), consolidou o seguinte posicionamento sobre a capitalização de juros:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão
de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Verifica-se, portanto, que, nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual somente é válida para as avenças celebradas
após a entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante
comprovação de que sua cobrança foi expressamente pactuada.
O STJ editou duas súmulas a respeito:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
In casu, observa-se que o contrato foi celebrado em 20/04/2017 (fls.
16/17), portanto, após a Medida Provisória 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01.
Ademais, o contrato prevê de forma clara a incidência de juros
remuneratórios de 1,74% ao mês e 22,99% ao ano, com custo efetivo total de 2,05% ao mês
e 27,93% ao ano (fl. 29), superando, portanto, o duodécuplo da taxa mensal, em
consonância com o entendimento do STJ, submetido a recurso repetitivo na forma do art.
543-C do CPC/73.
Como já referido, nos termos do Recurso Especial 973827/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima referido, em consonância com entendimento do STJ submetido a recurso repetitivo
(art. 543 do CPC), a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal prevista é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros,
permitindo-se a sua cobrança, sem necessidade de cláusula expressa para isso.
Cumpre observar, ainda, que a ADIn no 2316/DF não suspendeu a
eficácia do art. 5o da Medida Provisória no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, pois
o E. Ministro Sidney Sanchez, então relator da ação direta de inconstitucionalidade, não
deferiu monocraticamente a liminar para suspender a eficácia do mencionado dispositivo
normativo, mas apenas proferiu voto no sentido de reconhecer-se sua inconstitucionalidade,
sujeitando a questão ao Pleno, sendo certo que o tema ainda se encontra pendente de
julgamento.
Dessa forma, a despeito de o tema sobre a constitucionalidade da
MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, ser objeto de ADIn no 2316/DF, no STF,
em razão do princípio da imperatividade que assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas, vige a presunção da constitucionalidade da referida norma, até que venha a ser
declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu até agora.
Aliás, sobreleva ponderar que no julgamento do RE 592.377, com
repercussão geral reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de relevância e urgência
estavam presentes na edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, de sorte
que não há como deixar de aplicá-la.
Assim, correta a r. sentença apelada ao reconhecer a legalidade da
capitalização dos juros, na esteira do entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do
REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS.
A alegação da abusividade das tarifas cobradas no financiamento
foi feita de maneira extremamente genérica pela autora em suas razões de apelação, sem
apontar objetivamente quais tarifas entende indevidas e em que consistiria tal abusividade.
Conforme anteriormente destacado, em consonância com
entendimento consolidado pela Súmula 381 do STJ, eventuais abusividades na cobrança das
tarifas deveriam ser apontadas de forma específica, porque vedado ao julgador conhecer de
ofício da abusividade de cláusulas contratuais.
Assim, competia à autora apelante apontar e comprovar
objetivamente a abusividade das cobranças impugnadas, de modo a afastar a presunção de
legalidade da cobrança das tarifas bancárias embasadas em resolução do Bacen, o que não
se verificou no caso vertente.
De rigor, portanto, a manutenção de improcedência do pedido no
tocante às tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, precedentes do TJSP:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de
financiamento de veículo. CONTRATO DE ADESÃO.
Ausência de abusividade. Necessidade de demonstração das
cláusulas abusivas. Súmula 381 do C. STJ. TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM. Cláusula contratual que prevê a
cobrança. Legalidade. Contrato celebrado na vigência das
Resoluções no 3.517/2007 e 3.518/2007, do CMN. Julgamento
de recurso especial representativo de recursos repetitivos
(REsp
1.251.331-RS).
Ausência
de
demonstração
de
abusividade, no caso. Recurso não provido neste ponto.
DEMAIS TARIFAS. Abusividade. Alegações genéricas. Não
indicação das tarifas eventualmente abusivas. Declaração de
nulidade. Impossibilidade. Inteligência da Súmula no. 381 do
C. STJ. Recurso não provido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Cobrança de taxas e tarifas abusivas. Ausência. Devolução de
valores indevida. Recurso não provido. Recurso não provido.
(400836-61.2013.8.26.0002,
Relator(a):
Tasso
Duarte
de
Melo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 17/11/2015; Data de registro:
17/11/2015) (grifou-se).
Demanda revisional de financiamento de veículo automotor,
com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de
procedência parcial. Decisão reformada. Relação jurídica
sujeita à Lei 8.078/90. Alegações genéricas sobre abusividade
de tarifas administrativas. Rejeição. Hipótese em que é vedado
ao julgador reconhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
de contrato bancário. Inteligência da Súmula 381 do Superior
Tribunal de Justiça. Expurgo determinado na sentença
afastado. Demanda julgada improcedente. Distribuição dos
encargos
de
sucumbência
alterada.
Recurso
provido.
(0700052-60.2012.8.26.0704,
Relator(a):
Campos
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 05/02/2015; Data de
registro: 12/02/2015).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO

ONEROSIDADE EXCESSIVA
Apelante que se insurge
contra as tarifas, taxas e serviços ilegalmente cobrados

INADMISSIBILIDADE: Trata-se de alegações genéricas. A
Súmula 381 do E. STJ diz que nos contratos bancários é
vedado ao julgador conhecer de ofício abusividade das
cláusulas. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO

Devolução em dobro da importância cobrada indevidamente.
PREJUDICADO:
Não
existem
valores
cobrados
indevidamente para serem restituídos nem na forma simples e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem
em
dobro.
RECURSO
DESPROVIDO.
(0002829-79.2014.8.26.0222,
Relator(a):
Israel
Góes
dos
Anjos; Comarca: Guariba; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 21/02/2017; Data de registro:
22/02/2017).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios de
sucumbência foram fixados, por equidade, em R$500,00 para cada parte, valor que não se
mostra de modo algum excessivo a justificar sua pretendida redução.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
requerido, com apresentação de contrarrazões (fls. 135/137), elevam-se os honorários em
mais R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão de
sua exigibilidade, porque autora beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR